Tribunal: TCU
Processo: 040.953/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3075/2021-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades na contratação de empresa especializada em serviços de serralheria, para confecção e instalação de itens de serralheria nas unidades administradas pela Secretaria de Educação de Joinville - SC; Considerando que os recursos a serem usados na presente contratação são oriundos do próprio município, ou advém de transferências legais ou constitucionais; Considerando que a simples remessa dos valores legais e constitucionais para a prefeitura, nas rubricas verificadas pela Selog à peça 12, não tem o condão de, por si só, conferir ao TCU competência para fiscalizar a aplicação desses valores; Considerando que, assim, a representação não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, nos arts. 235 e 237 do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o da Resolução - TCU 259/2014. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, caput e parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de informar à Prefeitura de Joinville-SC e ao representante desta decisão. 1. Processo TC- Processo 040.953/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Joinville - SC. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Gilson Alessandro Mesquita de Freitas (58103/OAB-SC), representando Joelson Medeiros Bitencourt. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.